Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-58.2000.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000527-58.2000.8.14.0301

AUTORIDADE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

REU: ANTONIA JACIRENA MENEZES TRINDADE, MANOEL DAMASCENO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. no bojo de Ação Rescisória ajuizada com a finalidade de desconstituir parcialmente acórdão que fixou parâmetros de juros de mora, correção monetária e valor da indenização por danos morais. O acórdão rescindendo reconheceu violação literal à norma jurídica apenas quanto à fixação dos juros de mora, mas manteve inalterados o termo inicial da correção monetária e o quantum indenizatório. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ, violação ao art. 944 do Código Civil e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ; (ii) apurar eventual omissão acerca da aplicação do art. 944 do Código Civil no arbitramento da indenização; (iii) examinar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de omissão quanto à Súmula 362 do STJ foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que realizou distinção entre os enunciados das Súmulas 43 e 362 do STJ, afastando a aplicação automática da primeira, não havendo, portanto, omissão.

5.

A tese de violação ao art. 944 do Código Civil também foi enfrentada no acórdão embargado, com análise do quantum arbitrado à luz da jurisprudência do STJ e dos parâmetros indenizatórios praticados à época dos fatos, evidenciando-se a proporcionalidade da indenização fixada.

6.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os principais argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada que dispensa o enfrentamento de todos os pontos suscitados, desde que analisadas as questões centrais.

7.

A oposição dos embargos configura mero inconformismo da parte com o teor da decisão, não sendo identificados vícios que justifiquem a sua acolhida. Ainda que haja requerimento de aplicação de multa por caráter protelatório, entendeu-se, por ora, não ser o caso de imposição, embora advertida a parte quanto à reiteração indevida de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses jurídicas relevantes, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3.

A análise do quantum indenizatório à luz da jurisprudência do STJ afasta alegação de violação ao princípio da proporcionalidade previsto no art. 944 do CC.

4.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC é satisfeito quando o acórdão apresenta motivação clara e suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, IV, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.197.284/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.10.2012, DJe 30.10.2012; STJ, REsp 799.939/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos
opostos por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
no âmbito da
Ação Rescisória nº 0000527-58.2000.8.14.0301
, proposta com o objetivo de desconstituir parcialmente o Acórdão nº 92.886, proferido nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
ANTÔNIA JACIREMA MENEZES TRINDADE
e
MANOEL DAMASCENO DE OLIVEIRA
.

O acórdão ora embargado julgou a Ação Rescisória
parcialmente procedente
, reconhecendo violação literal à norma jurídica apenas quanto à fixação dos
juros de mora
, determinando a incidência a partir da data do evento danoso, mas limitados a 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de 1% ao mês a partir de então. Contudo, o e. Tribunal
afastou

a pretensão dos ora embargantes

quanto ao termo inicial da
correção monetária
e ao
reexame do valor da indenização por danos morais
, mantendo esses pontos inalterados.

Em suas razões a parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão embargado incorreu em
omissões relevantes
, especialmente por não ter se pronunciado sobre a alegada
violação à Súmula 362 do STJ,
que estabelece como termo inicial da correção monetária, em caso de dano moral, a data do arbitramento; bem como apontou ainda a não apreciação da tese de violação ao
art. 944 do Código Civil
, segundo o qual a indenização deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e, ainda, argumentou que, com a entrada em vigor do CPC/2015, a ação rescisória passou a admitir como fundamento a violação não apenas de "lei", mas de "norma jurídica", o que incluiria
precedentes obrigatórios e súmulas
.

Alegou, ao final, que as omissões comprometeriam o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, IV, CPC) e justificaria a atribuição de
efeitos modificativos
aos embargos.

Nesses termos, postulou que:

“sejam os presentes EMBARGOS conhecidos e acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão acima apontada, integralizando o acórdão embargado e ainda atribuindo efeito modificativo, para dar JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória manejada de conforme as razões acima. É importante ressaltar que a pretensão não tem nenhum aspecto procrastinatório, sendo imperativo para interposição de recurso futuro, ficando ainda consignado que estes embargos objetivam ainda o prequestionamento da matéria, especialmente violando as disposições dos arts. 1.022 e 489, §1º do CPC, § 2º do art.1º da Lei 6881/1991 e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões pleiteando a
rejeição
dos aclaratórios, por inexistire
m quaisquer omissões, obscuridades ou contradições no v. acórdão embargado, pretendendo, ainda, a aplicação de multa no percentual de 2%, sobre o valor atualizado da causa, tudo em conformidade com o art. 1026, § 2º do CPC, por tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos e suspensivo ao julgado, opôs os Aclaratórios afirmando, em linhas gerais, que o acórdão é omisso:
quanto à alegada violação da Súmula 362 do STJ; quanto à violação do art. 944 do CC; quanto à aplicação do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, tendo sido, minunciosamente, esclarecido todos os fatos envolvendo a lide em análise, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa da ora embargante.

No que pertine à alegação de omissão em relação à Súmula 392 do STJ, verifico que equivocadamente, a embargante se refere à numeração 392, quando em verdade, seria a Súmula 362, como ajustei no aludido relatório.

Com efeito, o v. acórdão enfrentou o ponto, discorrendo que: “
“Nota-se que, em momento algum o dispositivo legal apontado como violado refere que o termo inicial da correção monetária incidente sobre indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual pela prática de ato ilícito deva ser a data do arbitramento...”
(ID nº 14620730 – pág.10). Ademais, a controvérsia foi enfrentada com base na distinção entre a Súmula 43 e a 362 do c. STJ, logo não há omissão no particular.

Em relação à suposta omissão acerca da violação
d
o art. 944 do Código Civil, reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão analisando os argumentos expostos de forma minuciosa à exordial da rescisória:

“Digo isso pois,
a valoração de eventual e excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, capaz de reduzir equitativamente a indenização, perpassa pela comparação do montante fixado a título de indenização decorrente do evento morte, com casos similares, tudo à época dos fatos
.

Com efeito, rememoro que o acidente ocorreu em 05/12/1998, mesma data da morte da vítima, ajuizada a ação, o processo foi sentenciado em 19/10/2007, tendo sido provida a apelação para majoração da indenização por dano moral em 22/10/2010, com o trânsito em julgado certificado em 05/08/2011, tornando definitivo o quantum indenizatório em R$190.000,00 (Cento e noventa mil reais) devido em favor de ambos os genitores.

Assim, destaco que o c. STJ, em demandas similares, pertinentes à reparação moral pela morte de familiar, decorrente de acidente de trânsito
, decidiu: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONTRATANTE. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. JUROS LEGAIS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos pais de adolescente morto em acidente de trânsito com ônibus escolar na qual trafegava, contando com 14 anos de idade. 2. Responsabilidade solidária da empresa transportadora e da fundação contratante do serviço de transporte escolar dos alunos de suas casas para a instituição de ensino. 3. Afastamento da alegação de força maior diante do reconhecimento da culpa do motorista do ônibus pelas instâncias de origem. 4. Discussão em torno do valor da indenização por dano moral, do montante da pensão e da taxa dos juros legais moratórios. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 5. Redução do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento, para o montante correspondente a 500 salários mínimos. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 6. Fixação do valor da pensão por morte em favor dos pais no valor de dois terços do salário mínimo a partir da data do óbito, pois a vítima já completara 14 anos de idade, até a data em que ela completaria 65 anos idade, reduzindo-se para um terço do salário mínimo a partir do momento em faria 25 anos de idade. Aplicação da Súmula 491 do STF na linha da jurisprudência do STJ. 7. Fixação do índice dos juros legais moratórios com base na taxa Selic, seguindo os precedentes da Corte Especial do STJ (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). 8. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (STJ. REsp n. 1.197.284/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 30/10/2012). ------------------------------------------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM TREM. VÍTIMA MENOR DE IDADE. PASSAGEIRO DO COLETIVO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Município e empresa prestadora de serviços, em decorrência de falecimento de menor de idade, passageiro de ônibus coletivo, em razão de acidente de trânsito com trem, ocorrido no dia 21 de outubro de 1997, imputando a ambos a responsabilidade pelo trágico acontecimento. 2. A jurisprudência desta Corte tem admitido o prequestionamento implícito, de forma que, apesar dos dispositivos tidos por violados não constarem do acórdão recorrido, se a matéria controvertida foi debatida e apreciada no Tribunal de origem à luz da legislação federal pertinente, tem-se como preenchido o requisito da admissibilidade. 3. Consoante cediço, a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso. 4. In casu, as razões expendidas no voto condutor do acórdão hostilizado revelam a responsabilidade objetiva do Município, in verbis: o próprio apelante (Município de Juiz de Fora/MG) asseverou que era de sua propriedade o ônibus escolar acidentado, e que programara e organizara a fatídica excursão. Ora, se o motorista que dirigia o ônibus naquela oportunidade não pertencia ao seu quadro de servidores, ao permitir ou não impedir que outrem o fizesse, agiu culposamente, negligenciando uma boa escolha de quem devesse fazê-lo. Disso não há fugir. 5. Em face dos princípios de moderação e razoabilidade deve ser majorado o quantum fixado a título de indenização por danos morais pela instância a quo, porquanto aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. 6. O E. STJ, em hipóteses análogas tem fixado o dano moral em 300 salários mínimos para cada genitor. Precedentes: REsp 427569/SP DJ 02.08.2006; REsp 721091/SP DJ 01.02.2006; REsp 236066/SP DJ 03.11.2003. 7. Recurso Especial provido, para fixar a indenização no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos para cada recorrente. (STJ. REsp n. 799.939/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 30/8/2007, p. 217). Nesses termos, extrai-se dos acórdãos que o montante indenizatório equivalente à 500 salários mínimos no ano de 2012 (R$622,00 x 500), correspondia à R$311.000,00 (Trezentos e onze mil reais), enquanto que 300 salários mínimos para cada genitor, no ano de 2007 (R$380,00 x 300) – mesmo ano da r. sentença – perfazia o valor de R$114.000,00 (Cento e quatorze mil reais), valores estes compatíveis e proporcionais com o arbitrado no acórdão ora rescindendo. Corroborando o exposto, demonstrada a ausência de violação à norma expressa no art. 944 do CC, cito, ilustrativamente, recente julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos e nas cláusulas contratuais, concluiu que "o caminhão causador do acidente, estava em trânsito, levando maquinários para reparos na rodovia. Em que pese o caminhão não ser de propriedade da Transbrasiliana, ele estava a serviço da concessionária, e, a apólice tem como objeto claro, a cobertura de sinistro decorrentes da operação e/ou manutenção de rodovias objeto do 'Contrato de Concessão'. Logo, não há como afastar a responsabilidade da seguradora, que deverá ser onerada, dentro dos limites contratados". 2. Na hipótese, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte do filho/irmão ainda jovem, decorrente do acidente de trânsito provocado por prestador de serviço das demandadas. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.423.241/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021)”.

Com efeito, foram citadas decisões do STJ e parâmetros jurisprudenciais aplicados à época, inexistindo, portanto, omissão, obscuridade.

Já no tocante à insurgência de omissão em face de violação do art. 489, §1º, IV, do CPC, esclareço que o v. acórdão analisou de forma fundamentada os pontos centrais dos pedidos, inclusive exibindo os fundamentos jurídicos do
quantum
da indenização e do termo da correção monetária.

É cediço o Juízo na condução do processo tem o dever de fundamentar sua decisão, não necessitando rebater todas as teses suscitadas.

Outrossim, a jurisprudência é firme no sentido de que não se exige enfrentamento individualizado de todos os argumentos, apenas dos imprescindíveis, pelo que não há que se falar em vício passível de correção nos presentes aclaratórios.

Corroborando o ora exposto, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”.
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Seção, foi, segundo livre convencimento motivado,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo da embargante, com a conclusão do julgado, almejando, a todo custo, a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, esclareço que, em que pese haver pedido expresso nas contrarrazões dos embargos de aplicação de multa, entendo que não se aplica, ainda, à ora embargante, a despeito de caminhar na zona limítrofe de seu reconhecimento nitidamente protelatório, razão pela qual fica advertida desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/06/2025